Tribunal: STF
Processo: HC 175378
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FORMULADA 17 ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TEMÁTICA NÃO ENFRENTADA PELO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DE WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.



    1. O ato coator limitou-se a assentar a inviabilidade de conhecimento da matéria que lhe fora submetida, sem tecer quaisquer considerações acerca da ocorrência (ou não) das nulidades ora apontadas. Desse modo, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da temática originariamente, sob pena de supressão de instância e violação às regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. A condenação imposta ao ora paciente, que remonta ao ano de 2002, já transitou em julgado, de modo que há óbice processual a impedir o conhecimento desta impetração, pois esta CORTE não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.